Tribunal: STJ
Processo: 0010014-35.2004.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1130014 - RJ
(2009/0054392-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WHITE MARTINS INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S) -
DF020389
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA49922579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 4937ddf9-876d-4d7f-b2b5-0970914ebe29

em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
20/08/2025
26/08/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:43:35
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 4937ddf9-876d-4d7f-b2b5-0970914ebe29

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1130014 - RJ
(2009/0054392-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WHITE MARTINS INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S) -
DF020389
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 1.016-1.017):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
Documento eletrônico VDA49588857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:32
Código de Controle do Documento: d638897f-9962-4ba9-9d6a-9ea5497d599e

RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA
DEFESA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660
DO STF. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF. DIREITO
TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE
RECEITAS AUFERIDAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS. ATIVIDADE EMPRESARIAL DO CONTRIBUINTE.
CONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA
CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
N.
684
DO
STF.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada nos Temas
n. 339, 660, 895 e 684 do STF, sob a sistemática de
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339
ao caso, argumentando que não houve fundamentação
adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o
que configuraria ofensa ao texto constitucional.
1.3. Sustentou que os mencionados Temas n. 660 e 895 de
repercussão geral não se aplicam ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
1.4. Se insurgiu contra a aplicação do Tema n. 684 do STF, sob
o argumento de que a locação não é a atividade principal da
empresa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição
Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das
decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a caso em
que se discute a suposta contrariedade aos princípios
constitucionais, quando o exame depende de normas
infraconstitucionais, da superação de óbices processuais ou da
apreciação da matéria fática.
2.3. A aplicação do Tema n. 684 do STF para determinar a
incidência do PIS e COFINS sobre as receitas provenientes das
operações de locação de bens móveis e imóveis, uma vez que
integram o faturamento da empresa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral,
firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos
e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as
alegações das partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do
art. 1.030, I, , do CPC.
a
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito,
ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando
Documento eletrônico VDA49588857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:32
Código de Controle do Documento: d638897f-9962-4ba9-9d6a-9ea5497d599e

depende de análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão
relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição
possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice
processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria
fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do
STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF.
3.6. Sobre o Tema n. 684 da repercussão geral, o STF fixou a
tese de que "é constitucional a incidência da contribuição para o
PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas com a locação de
bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade empresarial
do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa
operação coincide com o conceito de faturamento ou receita
bruta, tomados como a soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais, pressuposto desde a redação
original do art. 195, I, da Constituição Federal".
3.7. No caso dos autos, a COFINS incide sobre as receitas
provenientes das operações de locação de bens móveis, uma
vez que integram o faturamento, entendido como o conjunto de
receitas decorrentes da execução da atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à tese
de inaplicabilidade do Tema n. 684 do STF na hipótese, tendo em vista tratarem
de situações fática e jurídica diferentes.
Nesse sentido, alega que (fl. 1.035):
O v. acórdão embargado, ao aplicar o Tema 684/STF, limitou-se
a afirmar genericamente que "a COFINS incide sobre as receitas
provenientes das operações de locação de bens móveis, uma
vez que integram o faturamento", sem analisar se, no caso
concreto, a locação (ou licenciamento de marca) constituía
efetivamente atividade empresarial da Embargante, requisito
expressamente exigido pela tese de repercussão geral.
Reclama que também não foi enfrentado o argumento de que houve
efetiva violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, devendo ser afastada a
incidência do Tema n. 339 do STF no caso.
Aduz que não foi examinado o apontado
entre os
distinguishing
Temas n. 660 e n. 895 do STF e os respectivos precedentes
paradigmas, circunstância que impediria o reconhecimento de que as
violações constitucionais ora levantadas não dependem "de análise prévia de
legislação infraconstitucional, afastando-se completamente do escopo dos
referidos precedentes de repercussão geral" (fl. 1.042).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Documento eletrônico VDA49588857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:32
Código de Controle do Documento: d638897f-9962-4ba9-9d6a-9ea5497d599e

É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
ausentes os vícios apontados pela parte embargante, haja vista que o julgado
impugnado manteve, fundamentada e claramente, a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário em razão da incidência dos Temas n. 339,
n. 660, n. 895 e n. 684 do STF.
Com efeito, registrou-se no acórdão embargado que, a existência de
motivação suficiente para o deslinde da causa, como ocorre na espécie, afasta
a existência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte
recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou
demasiadamente sucintas.
Assim, destacou-se que, verificada a ocorrência de prestação
jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com
a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso
extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese
fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (Código de Processo
Civil, art. 927, III).
Consignou-se, ademais, que o STF pacificou o entendimento de que a
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional (Tema n.
660 do STF).
Acrescentou-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
que a questão relativa à possível violação do princípio da inafastabilidade da
jurisdição possui natureza infraconstitucional nas hipóteses em que houver
óbice processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou
necessidade de análise de matéria fática (Tema n. 895/STF).
Nesse contexto, asseverou-se que, no caso, o exame das alegadas
ofensas ao art. 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria
Documento eletrônico VDA49588857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:32
Código de Controle do Documento: d638897f-9962-4ba9-9d6a-9ea5497d599e

da análise de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplicam as
conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF, ambos de
observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.
Por fim, comentou-se que o presente recurso extraordinário foi
interposto contra acórdão deste Tribunal Superior segundo o qual as receitas
provenientes das operações de locação de bens móveis devem ser incluídas na
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Na sequência, ressaltou-se que o STF, sob a sistemática da
repercussão geral, fixou tese vinculante reconhecendo ser "constitucional a
incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre as receitas auferidas
com a locação de bens móveis ou imóveis, quando constituir atividade
empresarial do contribuinte, considerando que o resultado econômico dessa
operação coincide com o conceito de faturamento ou receita bruta, tomados
como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais,
"
pressuposto desde a redação original do art. 195, I, da Constituição Federal
(Tema n. 184 do STF), concluindo-se que o julgado impugnado estaria em
consonância com o referido tema, o que justificaria a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
Mister esclarecer, outrossim, que o órgão julgador não é "obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese
" (REsp n. 2.034.975/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
que apresentaram
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
).
14/8/2024
23/8/2024
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49588857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:32
Código de Controle do Documento: d638897f-9962-4ba9-9d6a-9ea5497d599e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.130.014 / RJ
Número Registro: 2009/0054392-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100143520044025101 200451010100146 61311
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: WHITE MARTINS INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S) -
DF020389
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WHITE MARTINS INVESTIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS JOAQUIM GONCALVES ALVES E OUTRO(S) -
DF020389
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - RJ108708
Documento eletrônico VDA49906344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: 606deaf4-2191-48da-af63-2b9b27106832

ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/08/2025
26/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Mauro Campbell Marques, Benedito
Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ. Impedido o Sr. Ministro Og Fernandes.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: 606deaf4-2191-48da-af63-2b9b27106832